Tribunal: TJBA
Processo: 8032263-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032263-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADELSON FERNANDES MELO e outros (5)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
G
RATUITA.
PREFACIAL NÃO CONHECIDA.
DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREFACIAIS REJEITADAS. PROSSEGUIMENTO DESTE
MANDAMUS
INDIVIDUAL. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO
WRIT
COLETIVO.
MÉRITO. INTEGRAÇÃO DA GCET AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO POR ESTE COLEGIADO DO CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR NO MESMO SENTIDO. ART. 169 DA CF/88. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS SUBJETIVOS. JUROS E CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF, C/C A EC N. 113/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I-
R
ecolh
idas
as custas judiciais,

perde o objeto
a
impugnação ao pleito de assistência judiciária gratuita
.
Prefacial não conhecida.

II- A hipótese dos autos retrata pretensão relacionada a falta de implementação da GCET nos proventos
dos
impetrante
s
. Tratando-se
omissão estatal
, o prazo para se impetrar mandado de segurança renova-se a cada mês
em
que o
s
impetrante
s
deix
aram
de auferir o benefício, a configurar uma relação de trato sucessivo
(AgInt no RMS 57.319/AP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)
.
Prefacial de decadência, rejeitada
.

III- A
percepção da GCET
é consequência
de ser
em
, o
s
impetrante
s
, policia
is
militar, atualmente na reserva remunerada.
Decorre
dessa situação jurídica fundamental (ser servidor militar), a pretensão de auferir o sobredito benefício, a qual se renova, na hipótese dos autos, a cada período que deveria ter sido ser pago e não foi, qual seja, mês a mês. Portanto, o que prescrevem são as parcelas a cada 05 (cinco) anos da data em que deveriam ter sido pagas, conforme dicção do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32.
Rejeita-se a preliminar de prescrição do fundo de direito
.

IV- Os documentos acostados com a inicial são suficientes para demonstrar o que ocorreu com o
s
impetrante
s
no transcurso funcional, impedindo-o
s
de receber, no ato de aposentação, a GCET. Assim, não há que se falar em necessidade de instrução probatória aprofundada, o que afasta a preliminar de denegação do mandado de segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo.
Preliminar de inadequação da via eleita, rejeitada.

V- Conquanto tenha
m

o
s
impetrante
s
se manifestado espontaneamente nos autos após a defesa estatal, qued
aram
-se inerte
s
quanto a desistência desta lide, o que conduz à conclusão do seu desinteresse em aproveitar os efeitos do Mandado de Segurança Coletivo n. 8036675-10.2020.8.05.0000.

VI- M
érito.
O
Estado da Bahia não mais exige o preenchimento dos requisitos legais para o pagamento da gratificação por condições especiais de trabalho – GCET,
de modo que, atualmente,
todos os policiais militares da ativa que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a CET.

VII- R
econhecido o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, impõe-se assegurar aos inativos a extensão do pagamento da referida gratificação, com base na regra de paridade prevista no artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

VIII–
O STJ tem entendimento firmado no sentido de que os limites impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal “não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor”
(AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)
.

IX-
Sobre o pagamento de valores retroativos - diferença entre o que foi pago a título de CET e o que deveria ter sido - incide os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, aplicando, a partir de 08/12/2021, unicamente a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

X-
PREFACIAL DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, NÃO CONHECIDA.
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ADELSON FERNANDES MELO
E OUTROS
, em face contra omissão supostamente ilegal praticada pelo
SECRE
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
d
a prefacial que impugna a assistência judiciária gratuita,
REJEITAR as prefaciais de decadência e de prescrição do fundo de direito, assim como de inadequação da via eleita por falta de liquidez e certeza dos fatos. No mérito, CONCEDE-SE A SEGURANÇA para
reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no percentual
pleiteado de 55%
calculados
os seus soldos,
com efeitos patrimoniais a partir da impetração,
aplicando sobre a diferença a ser apurada os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de 08/12/2021, unicamente a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)